Tribunal: TJDFT
Processo: 0740379-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0740379-72.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 2020.01.1.007414-6 (inquérito policial no 488/2020 – 12a DP, ocorrência policial no 6569/2020 – 12a DP), decretou a prisão preventiva do paciente sem qualquer fundamentação calcada em fatos concretos. Argumenta que a decisão combatida foi motivada de forma genérica e presumida, sem fundamentos objetivos quantos aos fatos determinantes da necessidade da medida extrema. Alega que o paciente foi preso em flagrante delito com outra pessoa e, para esta, foi concedida a liberdade provisória. Defende que a prisão do paciente, detido em situação idêntica e homogênea, caracteriza manifesto constrangimento ilegal. Invoca a aplicação do preceituado no art. 580 do Código de Processo Penal. Requer, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O impetrante deixou de colacionar aos autos a cópia do auto de prisão em flagrante, que permitiria o cotejo com a decisão combatida. Da referida decisão observa-se que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 1o.08.2020, ao apreciar a prisão em flagrante do paciente, autuado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), converteu em preventiva para garantia da ordem pública. Confira-se: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. Em relação ao autuado João Paulo, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado João Paulo foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas, consubstanciada em 2 quilos. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é reincidente, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, filho(a) de Vitelmo de Oliveira e Maria Helena Pereira de Souza, nascido em 09/08/1983, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Quanto a autuada Mariana Machado, analisando a folha de antecedentes da autuada, vejo que se trata de agente primária, sem passagens anteriores registradas. Nesse caso, a prisão preventiva seria medida cautelar mais gravosa que a pena a ser eventualmente aplicada, o que viola o art. 282, inciso II, do CPP. Aqui não se trata de suposição quanto ao desfecho da ação penal. Não se pode perder de vista que a presente análise é realizada em sede cautelar. Se, por um lado, está presente o fumus commissi delicti, por outro vejo que em favor do indiciado existe o fumus boni iuris, consistente na primariedade e na ausência de indícios de que integra organização criminosa. Essas circunstâncias, a meu ver, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Pelo exposto, RESTITUO, sem fiança, A LIBERDADE a MARIANA MACHADO DE ALMEIDA, filho(a) de Luiz Antônio de Almeida e Elza Machado de Almeida, nascido em 28/11/1978. Imponho-lhe, no entanto, as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. (...) Dispensada a assinatura do autuado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (ID 19701541, págs. 1/2) (Grifou-se). Do que se pode observar dos parcos documentos colacionados é que o paciente e uma comparsa foram detidos na posse de mais de 2kg de maconha, no dia 30.07.2020, na região a QNA, próximo ao Bar da Morena, perto da Praça do D.I., em Taguatinga. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade de droga apreendida e que o paciente é reincidente, justificando-se a constrição cautelar. Embora não mencionado na inicial do writ, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Entorpecentes (autos no 0726009-85.2020.8.07.0001), o que restou indeferido e cuja cópia da decisão encontra-se acostada no ID 19701542: (...) Postas essas premissas, ressalto, em primeiro lugar, que não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Segundo, não há que se falar em aplicação do art. 580 do CPP à espécie, uma vez que o presente procedimento não se trata de recurso. Ademais, o requerente é reincidente, ao passo que a mulher que foi presa em flagrante em sua companhia (Mariana) é primária, o que diferencia sobremaneira a situação de ambos e justifica a manutenção da segregação cautelar daquele e a concessão de liberdade a esta última. Terceiro, e mais importante, deve ser ponderado que, ao requerente, é imputada a propriedade significativa quantidade de substância entorpecente -1,9 QUILOGRAMAS de maconha -, situação que, aliada a sua extensa folha antecedentes penais, sugere que a manutenção da segregação cautelar de JOÃO PAULO é necessária para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. No mais, a questão de fundo, relativa ao mérito, será analisada por ocasião da sentença. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva de JOÃO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA. (Grifou-se). Diante do que consta, portanto, apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Também não lhe assiste razão ao invocar a aplicação do art. 580 do CPP pois, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a situação da mulher autuada com o paciente é completamente diversa, eis que ela é primária, situação não verificada quanto a ele. Nesse âmbito, ao menos nesse juízo de cognição restrita, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso, eis que insuficientes ao resguardo da ordem pública. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal, sem prejuízo reexame da questão por ocasião do julgamento do mérito desta impetração. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida, além de cópia da denúncia acaso oferecida. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR